Tribunal: TJSP
Processo: 9002381-20.1999.8.26.0014
Classe: Apelação / Remessa Necessária / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Marcos Pimentel Tamassia
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-03-26
Data de publicação: 2024-03-27

Ementa:
APELAÇÃO – Execução fiscal – Extinção em razão de remissão do débito – Ausência de condenação da Fazenda exequente em honorários advocatícios – Irresignação da parte requerida – Não conhecimento do recurso – Intimação da apelante para realizar o recolhimento das custas de preparo – Transcurso do prazo "in albis" – Ausência de requisito extrínseco de admissibilidade recursal – Deserção (artigo

Ementa:
APELAÇÃO – Execução fiscal – Extinção em razão de remissão do débito – Ausência de condenação da Fazenda exequente em honorários advocatícios – Irresignação da parte requerida – Não conhecimento do recurso – Intimação da apelante para realizar o recolhimento das custas de preparo – Transcurso do prazo "in albis" – Ausência de requisito extrínseco de admissibilidade recursal – Deserção (artigo 1.007, §4o, do Código de Processo Civil) – Recurso não conhecido.